Tribunal: TJSP
Processo: 1002566-41.2017.8.26.0443
Classe: Apelação Cível / Tratamento Médico-Hospitalar
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-15
Data de publicação: 2020-02-15

Ementa:
APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO – SAÚDE – "HOME CARE" – Serviço de "home care" que não se confunde com a obrigação do Estado de prestar o necessário atendimento médico em ambiente hospitalar público – Ausente previsão na legislação de regência para o fornecimento de cuidador pelo Poder Público – Precedentes desta 1a Câmara de Direito Público – MEDICAMENTOS E INSUMOS – Dever do Estado –

Ementa:
APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO – SAÚDE – "HOME CARE" – Serviço de "home care" que não se confunde com a obrigação do Estado de prestar o necessário atendimento médico em ambiente hospitalar público – Ausente previsão na legislação de regência para o fornecimento de cuidador pelo Poder Público – Precedentes desta 1a Câmara de Direito Público – MEDICAMENTOS E INSUMOS – Dever do Estado – Inteligência conjunta dos arts. 6o e 196 e seguintes da CF, e do art. 219 da CESP – REsp no 1.657.156/RJ – Tema 106 do STJ, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, que somente se aplica aos processos distribuídos após a conclusão de seu julgamento – Inaplicabilidade no presente processo – Sentença parcialmente reformada – Recurso de apelação e reexame necessário parcialmente providos.